Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou extinto o contrato de parceria firmado entre as partes, reconheceu o direito de preferência do autor na aquisição do imóvel e fixou parâmetros para a liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há obscuridade no acórdão embargado em razão da ausência de estipulação de prazo para pagamento do imóvel; e (II) estabelecer se há contradição na manutenção da proporção contratual após a extinção do contrato de parceria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as teses deduzidas na apelação, com fundamentação clara e coerente, limitando-se às alegações de descumprimento contratual, direito de preferência e valor do imóvel, não havendo omissão ou obscuridade quanto às matérias indicadas nos embargos.
5. As alegações de ausência de prazo para pagamento e de contradição na manutenção da proporção contratual não foram objeto da apelação, caracterizando inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.
6. Não se configura omissão quando a matéria não foi oportunamente submetida ao Tribunal, uma vez que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre fundamentos não suscitados pelas partes.
7. Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise de matéria não suscitada na apelação não configura omissão ou obscuridade sanável por embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito da causa. A fundamentação diversa daquela pretendida pela parte não configura omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.